Tribunal: TJBA
Processo: 0502599-36.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502599-36.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: GIZELE SANTANA SIMOES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA E EPILEPSIA – TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELOS MÉTODOS THERASUIT E CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME) – NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO. COBERTURA DOS MÉTODOS THERASUIT (TÉCNICA DE COMPETÊNCIA DE FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS) E CME (TÉCNICA CINESIOTERÁPICA). NATUREZA EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE ACESSO À TERAPIA PRESCRITA. JANELA DE NEUROPLASTICIDADE INFANTIL. MENOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM FIXADO EM R$10.000,00. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Integrante da cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar, a administradora de benefícios Qualicorp responde solidariamente com a operadora pelos danos causados ao consumidor, a teor dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC (Súmula 608/STJ). A circunstância de não deter competência para autorizar ou negar procedimentos médicos não a exclui do polo passivo, pois a solidariedade decorre da participação ativa na cadeia de consumo — cobrança de mensalidades, inclusão e exclusão de beneficiários e intermediação entre usuário e operadora. Preliminar rejeitada.

2. O método TheraSuit não possui natureza experimental: conta com registro vigente na ANVISA (nº 80431160001), foi reconhecido pelo COFFITO como técnica de competência de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e integra a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas (Resolução COFFITO 561/2022, Capítulo XV). A ausência de norma do CFM classificando-o como experimental afasta a exclusão prevista no art. 17, parágrafo único, I, "b", da RN ANS 465/2021, pois a classificação de experimentalidade compete ao conselho federal do profissional responsável pela execução do procedimento — no caso, o COFFITO. As sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, nas quais o TheraSuit é empregado como técnica, estão previstas no rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes de utilização, cabendo ao profissional habilitado a eleição do método mais adequado. Aplicação analógica ao CME, igualmente técnica cinesioterápica prescrita por profissional habilitado. A veste empregada no TheraSuit não configura órtese não ligada a ato cirúrgico para fins do art. 10, VII, da Lei 9.656/98. Apelos desprovidos neste ponto.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento fisioterápico essencial ao desenvolvimento neuromotor de menor portador de paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia configura dano moral
in re ipsa
. O sofrimento da família ao ver negado ao filho hipervulnerável o acesso a terapia prescrita por médico especialista, indispensável à janela de neuroplasticidade infantil, transcende o mero dissabor contratual e atinge a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III; ECA, arts. 3º, 15 e 17).
Quantum
de R$10.000,00: razoável e proporcional. Manutenção.

4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas, em que figuram como apelantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelados G.S.D.S., menor impúbere, representado por sua genitora GIZELE SANTANA SIMÕES DE JESUS;

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar da Qualicorp,
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença apelada, nos termos do voto da Relatora.